Tribunal: TJSP
Processo: 2239521-70.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória.
2. O "Habeas Corpus" pode ser interposto, excepcionalmente, como sucedâneo recursal, para a análise de questões atinentes à liberdade, desde que seja possível se verificar, de plano, independentemente do exame minucioso de fatos e provas, a existência de "error in procedendo" ou "error in judicando" aptos a ensejar constrangimento

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória.
2. O "Habeas Corpus" pode ser interposto, excepcionalmente, como sucedâneo recursal, para a análise de questões atinentes à liberdade, desde que seja possível se verificar, de plano, independentemente do exame minucioso de fatos e provas, a existência de "error in procedendo" ou "error in judicando" aptos a ensejar constrangimento ilegal.
3. Na hipótese, os parcos documentos que instruíram a inicial não evidenciam, sequer superficialmente, a alegada ausência de justa causa para a ação penal, ao contrário, demonstram a juntada do laudo de exame toxicológico e identificação do paciente como autor do delito, em prova colhida em juízo. Ação constitucional que, por ser de rito célere, não admite dilação probatória nem análise detalhada do acervo coligido.
4. Prova oral gravada em mídia, arquivada em juízo e disponível para as partes. Defensor que acompanhou a audiência de instrução e teve acesso ao seu conteúdo. Inexistência de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
5. Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2239521-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante
ALESSANDRO GOMES DA SILVA e Paciente GUILHERME GOMES DA
SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2239521-70.2019.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 1650
VOTO No 1650
Habeas Corpus no 2239521-70.2019.8.26.0000
Comarca: Itanhaém
Impetrante: Doutor Alessandro Gomes da Silva
Paciente: Guilherme Gomes da Silva
Ementa
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória.
2. O "Habeas Corpus" pode ser interposto, excepcionalmente, como
sucedâneo recursal, para a análise de questões atinentes à liberdade, desde que seja
possível se verificar, de plano, independentemente do exame minucioso de fatos e
provas, a existência de "error in procedendo" ou "error in judicando" aptos a ensejar
constrangimento ilegal.
3. Na hipótese, os parcos documentos que instruíram a inicial não
evidenciam, sequer superficialmente, a alegada ausência de justa causa para a ação
penal, ao contrário, demonstram a juntada do laudo de exame toxicológico e
identificação do paciente como autor do delito, em prova colhida em juízo. Ação
constitucional que, por ser de rito célere, não admite dilação probatória nem análise
detalhada do acervo coligido.
4. Prova oral gravada em mídia, arquivada em juízo e disponível para as
partes. Defensor que acompanhou a audiência de instrução e teve acesso ao seu
conteúdo. Inexistência de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal.
5. Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da
prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se
inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O
mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na
fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência
contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
6. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2239521-70.2019.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 1650
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Guilherme Gomes da Silva, condenado, em Primeiro Grau, à pena
de dez (10) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a mil (1000) dias-
multa, como incurso no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006.
Sustenta o i. impetrante, em síntese, que o paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão cautelar, nada
obstante a falta de justa causa para a ação penal, diante da inexistência de prova da
materialidade e autoria delitiva, vez que não foi juntado aos autos o laudo de
exame toxicológico, tampouco foi realizada perícia do veículo apreendido, a fim
de comprovar a presença do compartimento secreto onde as drogas teriam sido
encontradas. Ressalta, ainda, que a sentença padece de nulidade, porque se
embasou exclusivamente em provas colhidas na fase administrativa e os arquivos
de gravação da prova colhida em juízo não foram disponibilizados à Defesa.
Alega, por fim, que as penas são excessivas, sobretudo se consideradas as
condições pessoais do paciente e o fato de as circunstâncias judiciais lhe serem
favoráveis.
Requer, portanto, a absolvição do paciente com a expedição de alvará
de soltura ou a redução das penas.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 183/184) e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 187/188).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 229/239).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2239521-70.2019.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 1650
O "Habeas Corpus" é ação constitucional tendente a fazer cessar todo
e qualquer tipo de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo,
podendo ser interposto, excepcionalmente, como sucedâneo recursal, para a
análise de questões atinentes à liberdade, desde que seja possível se verificar, de
plano, independentemente do exame minucioso de fatos e provas - inviável nesta
estreita via -, a existência de "error in procedendo" ou "error in judicando" aptos a
ensejar constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos.
Extrai-se da sentença, cuja cópia foi acostada à impetração a fls.
162/174, que o paciente foi condenado à pena de dez (10) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e a mil (1000) dias-multa, como incurso no art. 33,
"caput", da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em
liberdade, porque, no dia 6.5.2019, por volta das 23 horas, na Rodovia SP 055,
Itanhaém/SP, transportava, sem autorização e em desacordo com determinação
legal, 2.600 invólucros plásticos contendo 1.746,0 gramas de "crack" e 380
"eppendorfs" contendo 728,0 grnas cocaína, os quais, em razão da quantidade e
peculiaridades da apreensão, destinavam-se inequivocamente ao tráfico ilícito.
Guardas civis receberam denúncia anônima noticiando que um
veículo Fiat/Idea preto transportava grande quantidade de entorpecentes para o
abastecimento do tráfico na região do bairro "Belas Artes". Durante diligências,
eles surpreenderam o paciente na condução de referido automóvel e, em seu
interior, num compartimento secreto, encontraram os entorpecentes acima
descritos. Na ocasião, ele admitiu, informalmente, que as drogas destinavam-se ao
abastecimento de uma "biqueira" na região mencionada na delação apócrifa.
O i. Impetrante, irresignado com a condenação, impetrou o presente
remédio constitucional buscando a absolvição do paciente, sob o argumento de
ausentes provas da materialidade e autoria delitiva.
Todavia, consta dos parcos documentos que instruíram a impetração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2239521-70.2019.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 1650
em especial, da cópia da sentença condenatória, que o laudo de exame
toxicológico foi juntado aos autos e que as partes, por sua vez, tiveram ciência de
seu conteúdo, tendo reiterado os termos dos memoriais (fls. 163).
E, ainda que assim não fosse, é assente no Superior Tribunal de
Justiça entendimento segundo o qual (...) conquanto o laudo toxicológico
definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do
delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não
afasta a possibilidade de que em casos excepcionais, essa comprovação se dê
"[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau
de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial,
em procedimento e com conclusões equivalentes." (AgRg no REsp 1710211/PR –
Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz - J. 17.10.2019 - DJe 28.10.2019).
De outro lado, consta do teor do depoimento do policial civil Carlos
Henrique que as drogas foram encontradas no interior do veículo conduzido pelo
paciente e que ele confessou informalmente que o material ilícito destinava-se ao
abastecimento de uma biqueira (fls. 164).
Destarte, numa análise perfunctória dos elementos que instruíram a
inicial, não se vislumbra a aventada ausência de justa causa para a ação penal,
lembrando-se que o "Habeas Corpus", por se tratar de ação com rito célere, não
admite análise detalhada das provas coligidas durante a instrução criminal,
tampouco convicção quanto à credibilidade dos testemunhos dos agentes policiais
ou à importância da realização de perícia no veículo apreendido, certo que tais
avaliações, a rigor, deverão ser realizadas oportunamente, por ocasião do
julgamento da apelação criminal já interposta pelo paciente.
De igual sorte, não se entrevê, de pronto, violação aos princípios do
contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, até porque a d. Defesa do
paciente acompanhou a colheita da prova oral em audiência (fls. 118/120), tendo,
portanto, acesso ao seu conteúdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2239521-70.2019.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 1650
Demais disso, consta da ata de audiência que os depoimentos e
interrogatórios foram gravados em mídia, conforme art. 405, § 1o, do Código de
Processo Penal. E, embora não se desconheça que nem todas as unidades judiciais
sejam dotadas de ferramenta interligada ao Sistema de Automação da Justiça que
possibilita a anexação automática da gravação ao processo digital, certo é que as
mídias permanecem arquivadas em cartório e disponível às partes.
No mais, não há nada nos autos que corrobore a alegada parcialidade
do juízo, até porque o ilustre Magistrado, por ocasião da análise da defesa
preliminar apresentada pela Defesa do paciente, ressaltou que os fatos narrados na
denúncia (...) constituem, em tese, o delito atribuído ao réu (fls. 109/110), certo
que o emprego do substantivo no singular decorreu de mero erro material, tanto
que, na frase seguinte, destacou: Está comprovada a materialidade dos crimes e
há indícios de que os réus foram os autores (fls. 109).
Finalmente, convém ressaltar, que a dosimetria, ao reverso do que se
sustenta, além de motivada nas circunstâncias do caso concreto, está em harmonia
com os critérios previstos no art. 59, caput, do Código Penal, e no art. 42 da Lei no
11.343/06, não se vislumbrando, de pronto e por meio de análise perfunctória que
esta estreita via autoriza, a suposta coação ilegal aventada na inicial.
Por derradeiro, cumpre notar que o paciente permaneceu recolhido
durante todo o curso do processo, por meio de decreto suficientemente
fundamentado (fls. 104/108), respaldado na gravidade concreta do crime, cujas
circunstâncias demonstraram a periculosidade do paciente e recomendaram pois,
sua prisão para resguardar a ordem pública (art. 312, "caput", do Código de
Processo Penal).
E o ilustre Magistrado, na sentença condenatória, entendeu ser
imprescindível a manutenção da custódia cautelar do paciente, em decisão
devidamente fundamentada (art. 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2239521-70.2019.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 1650
387, § 1o, do Código de Processo Penal), pois asseverou a persistência dos motivos
que ensejaram o decreto inicial.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no
sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão
preventiva do condenado, admitindo o mero reconhecimento da permanência dos
motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que presentes os respectivos
pressupostos (art. 312, "caput", do Código de Processo Penal), como ocorreu na
hipótese vertente, razão pela qual não há se cogitar de decisão teratológica ou
ilegal.
"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a
manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos
casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não
requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema
em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos
legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a manutenção
da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art.
312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora
Ministra Laurita Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)
Portanto, a denegação da ordem é de rigor.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.